Tribunal: STF
Processo: AO 2690
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e José Torres Ferreira opuseram embargos de declaração (eDoc 95) contra decisão mediante a qual extingui o processo sem resolução de mérito em face da ausência de interesse processual, bem assim condenei a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) (eDoc 92). Insurgem-se exclusivamente contra a quantia arbitrada.  



    Alegam contradição, sob o fundamento de que “a condenação no quantum posto ignora, com a devida máxima vênia, a essencialidade da advocacia alçada a nível constitucional, além da dignidade dos advogados, da profissão, o grau de zelo dos profissionais, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço”.  



    Pedem “que os honorários sucumbenciais sejam fixados conforme orienta o tema repetitivo 1076 do STJ ou conforme preconiza o art. 85, §8-A do CPC”.  



    Tendo em vista a ausência de prejuízo, deixei de intimar a parte embargada para se manifestar, a teor do princípio da celeridade processual, conforme autorizado pela jurisprudência da Corte (Rcl 20.896 AgR, ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7 de fevereiro de 2018; Rcl 42.296 AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30 de novembro de 2020).  



    É o relatório. Decido.  



    2. Estão presentes os pressupostos de recorribilidade. Os embargos são tempestivos, e a peça foi subscrita por advogado constituído.  



    O cabimento dos embargos de declaração pressupõe unicamente a alegação dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A existência ou não dos defeitos é questão concernente ao mérito.  



    Tal recurso tem função meramente integrativa do pronunciamento recorrido e é passível de conhecimento apenas nas hipóteses em que se pretende o saneamento da pecha apontada (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga eventual pretensão de rediscutir matéria previamente julgada.  



    No mérito, não assiste razão à parte embargante.  



    A decisão embargada não padece da pecha arguida pela parte, não havendo falar em contradição.  



    Decisão contraditória ocorre, nas lições da doutrina, “quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão” (Novo Código de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro. 3. ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora RT, 2017).  



    No pronunciamento atacado, há externalização clara e precisa acerca dos parâmetros levados em consideração no arbitramento dos honorários advocatícios, não havendo falar em ausência de coerência entre os enunciados da decisão.  



    A par disso, a parte embargante sequer apontou na peça recursal em que consistiria a contradição, é dizer, quais partes da decisão impugnada se encontrariam em conflito, a justificar manifestação de esclarecimento.  



    Dessa forma, desenvolve argumentação destoante do propósito de sanar contradição no ato atacado. Exsurge evidente a pretensão de se obter, mediante via inadequada, a rediscussão de matéria já debatida no processo.  



    Com efeito, a Corte já se manifestou no sentido de serem “incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa” (PPE 623 ED, ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 10 de fevereiro de 2014).  



    Esse o quadro, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.  



    3. Do exposto, conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.  



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente